Tribunal: TJSP
Processo: 0052293-83.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COHAB – COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO – Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particulares e sobre o qual não incidem as normas que regem as licitações e os contratos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COHAB – COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO – Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particulares e sobre o qual não incidem as normas que regem as licitações e os contratos administrativos – Processo extinto em primeiro grau de jurisdição, ante ao cumprimento da obrigação – Agravantes que pleiteiam a desistência do recurso – Homologada a desistência do agravo de instrumento, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0052293-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
suscitante 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 14a CAMARA DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "HOMOLOGARAM A DESISTÊNCIA DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM EXTINTO O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA
DA
SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.804 (Processo digital)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0052293-83.2019.8.26.0000
SUSCITANTE: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: PATRÍCIA CARLA ZANARDO DE LIMA E COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COHAB COMPRA E
VENDA
DE
UNIDADE
HABITACIONAL

CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES

HOMOLOGAÇÃO
DA
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
Discussão quanto ao cumprimento de
obrigações que decorrem do contrato de compra e venda
de imóvel celebrado entre particulares e sobre o qual não
incidem as normas que regem as licitações e os contratos
administrativos Processo extinto em primeiro grau de
jurisdição, ante ao cumprimento da obrigação

Agravantes que pleiteiam a desistência do recurso
Homologada a desistência do agravo de instrumento, nos
termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 8a Câmara
de Direito Público deste E. Tribunal, figurando como suscitada a Colenda
14a Câmara de Direito Privado (fls. 51/57), em recurso de agravo de
instrumento interposto por Sandra de Lima e outra em face da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB contra r. decisão que
deferiu a reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de
compromisso de compra e venda, em decorrência do inadimplemento de
prestações mensais (fls. 1/6).
Apreciando o recurso, o ilustre Relator Sorteado, entendendo
que a discussão trata de bem público, deixou de conhecer do agravo e
determinou sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público (fls. 41/47).
A 8a Câmara de Direito Público, por sua vez, suscitou o
conflito de competência, observando que o recurso abrange matéria relativa
à relação contratual mantida entre particulares, que não se insere na
competência da Seção de Direito Público (fls. 51/57).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
competência da C. Câmara suscitada (fls. 65/69).
Por meio de juntada automática, veio aos autos petição
relatando a extinção do processo em primeiro grau de jurisdição e
requerendo a desistência dos recursos (fls. 72/73).
É o relatório.
Como é cediço, diz o art. 103 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça que a competência deve ser definida pelos termos do
pedido e da causa de pedir: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Por meio do presente cumprimento de sentença, a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU) pretende ver cumprido acordo judicial para pagamento de
prestações inadimplidas, referentes a contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel, sem o que pleiteia a ordem de desocupação do imóvel ou,
caso contrário, a reintegração de posse (fls. 07/12).
Cuida-se, assim, de discussão acerca do cumprimento de
contrato celebrado entre particulares.
Contudo, a fls. 72/73 os agravantes vieram informar que, ante
à satisfação da obrigação, foi extinto o cumprimento de sentença n.
1006322-37.2019.8.26.0007, que deu origem ao presente agravo de
instrumento, razão pela qual pleiteiam a desistência do recurso.
Em atenção ao pedido, homologa-se a desistência do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de instrumento, extinguindo-se o processo, nos termos do artigo 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil.
Em casos semelhantes, assim tem decidido este Colendo
Órgão Especial:
CONFLITO DECISÃO CONTIDA NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO
PELO
CONSELHO
SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA
EM
DISSONÂNCIA COM O V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA NONA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL ALEGAÇÃO
DE QUE TAIS DECISÕES DERAM SOLUÇÕES DIVERSAS SOBRE
A MESMA CONTROVÉRSIA
DESISTÊNCIA DA AÇÃO

HOMOLOGAÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VII, DO CPC/15.
(TJSP; Conflito de competência cível 2091248-57.2016.8.26.0000;
Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
27/07/2016; Data de Registro: 28/07/2016)
Ante o exposto, homologa-se a desistência do agravo de
instrumento, extinguindo-se o processo, nos termos do artigo 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil.
MOACIR PERES
Relator